Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745204-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I D E S P A C H O Vistos etc. Verifiquei que a sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para “(...) condenar a parte ré ao pagamento das taxas condominiais indicadas na planilha apresentada ao ID 214849504, no valor de R$26.267,65 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), bem como das que se venceram no curso da lide e não foram pagas, até o trânsito em julgado, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, acrescidas de correção monetária pelo IGPM, e juros moratórios de 1% ao mês desde cada vencimento, além da multa de 2% sobre o total do débito (...)”. O Juízo sentenciante ressaltou que “[O] pedido foi devidamente instruído com os seguintes documentos, para fins de comprovação da dívida: contrato de compromisso de compra e venda (ID 214849503), em que consta expressa a adesão do réu à associação autora, nos termos do item 9.1.2; ata da assembleia geral de constituição da autora (ID231152893); e atas das assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, em que foram fixados os valores devidos a título de taxa de manutenção (ID 231152894 ao ID 231156200). Portanto, ficou provado que a parte ré é a responsável pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel objeto deste feito”. Nesse sentido, concluiu que “(...) os argumentos apresentados pelo réu não merecem prosperar, tendo em vista que, quando da assinatura do contrato de compra e venda – 29/09/2012, a associação autora já havia sido constituída – 25/06/2012. Além disso, as assembleias gerais realizadas são suficientes para embasar a cobrança das mensalidades, não havendo que se falar em inobservância do disposto no item 9.6 do contrato”. Em suma, analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, reconheceu o dever da parte ré, ora apelante, a pagar a quantia apontada na inicial. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na contestação (que a cobrança da taxa de condomínio depende de prévia constituição da associação, conforme cláusula 9.1 do contrato; que as taxas de condomínio só seriam devidas a partir de 45 dias após a conclusão das obras do loteamento, conforme cláusula 9.6 do contrato) mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Registro, ainda, que a associação apelada aduz, em sede de contrarrazões (ID 73411725), que “(...) o recorrente pretende com seu recurso modificar a decisão, sem apresentar nenhum fato novo que seja digno de apreciação e tenta agora na fase recursal apresentar argumento que em nada são capazes de modificar a sentença”. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença no tocante a dívida cobrada, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR, para que, querendo, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, esclarecer as constatações acima (possível violação ao princípio da dialeticidade recursal), sob pena de a inércia ou não atendimento a contento implicar na inadmissibilidade do recurso à baila. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator